Tribunal: TRF3
Processo: 0004163-57.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
489/549)

0004163-57.2015.4.03.6182

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004163-57.2015.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PARTE AUTORA: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIAT. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MORA FAZENDÁRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE. APELO DESPROVIDO.

1 – Colhe-se dos autos que o contribuinte admite que “por um erro no preenchimento do Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural - DIAT dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (doc. 4), o Embargante informou a área total da Fazenda Vereda Gravata - 3.265,30 hectares - quando, em verdade, devera apenas informar a área de sua respectiva propriedade - 85hectares. Este erro levou a Receita Federal do Brasil a considerar que o tributo recolhido era insuficiente (frente à área declarada), o que ensejou a propositura da Execução Fiscal embargada, referente ao exercício de 2010, bem como de outras duas Execuções Fiscais, referentes nos exercícios de 2008 e 2009. Verifica-se, portanto, que a Certidão da Dívida Ativa que consubstancia a Execução Fiscal embargada repousa sobre um verdadeiro erro de fato (preenchimento equivocado da declaração), de modo que não existe qualquer débito pendente incidente sobre o imóvel”.

2 - Por outro lado, “O Banco Santander S/A, CNPJ 90.400.88810001-42, na qualidade de sucessor por incorporação do contribuinte acima identificado, protocolou, em 04/09/2014, o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União referente à inscrição no 80 8 14 000114-66, do processo no 13609.72070612013-17. Trata o referido processo de cobrança de débito de ITR do exercício 2010, oriundo da Notificação de Lançamento no 06113/00009/2013, relativa à Declaração de ITR no 06.60850.52, entregue em 21109/2010, do imóvel de Nirf 7.765.342-4, denominado Fazenda Vereda Gravatá Serra Gomes e Gouveia, localizado no município de Paracatu, MG.”.

3 - Nessa ordem de ideias, entende-se que o equívoco da embargante por ocasião do preenchimento da declaração original ensejou a inscrição do débito em dívida ativa, a legitimar o ajuizamento da execução fiscal em 11/09/2014, situação que, no entanto, não tem o condão de carrear à União o encargo decorrente da sucumbência experimentada com a retirada do débito em cobro, mediante a análise do pedido de revisão administrativa, cujo desfecho foi o cancelamento do débito. Precedente.

4 – Na hipótese verificada nestes autos, apresentado o pedido de revisão em 04/09/2014 e proposta a execução fiscal em 11/09/2014.

5 - No ponto, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

6 - É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

7 - A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe, em seu art. 48, que "a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência".

8 - Por seu turno, a Lei no 11.457/07 prevê a obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

9 - A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.138.206/RS, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, pacificou entendimento de que, nos requerimentos efetuados na vigência da Lei no 11.457/07, deve ser observado o prazo de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos para a conclusão da análise administrativa (Temas 269 e 270).

10 - Com efeito, considerando que o protocolo da declaração retificadora ocorreu em 04/09/2014, não restou configurada a mora administrativa.

11 – Apelação interposta pela sociedade de advogados desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004163-57.2015.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PARTE AUTORA: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004163-57.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PARTE AUTORA: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

Advogado do(a) PARTE AUTORA: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da r. sentença que homologou por sentença, a renúncia, apresentada, resolvendo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil. Quanto a verba honorária “deixo de condenar a embargante em honorários advocatícios, tendo em vista que o encargo do Decreto-Lei n° 1.025/69 substitui a condenação do devedor na verba honorária, nos termos da Súmula 168 da extinto TFR.”.

Pugna a apelante a reforma de r. sentença sustentando que o Banco Santander foi parte vencedora com relação à parte da CDA que foi reduzida antes da adesão ao PERT, requerendo a reforma da sentença recorrida apenas com relação à condenação da Apelada em honorários advocatícios da parte que foi objeto de redução, observando-se os incisos do § 2° e §3° do art. 85 do CPC/2015.

A União (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a renúncia e confissão no PERT são indivisíveis e que a causalidade do débito inicial foi do próprio contribuinte.

É o Relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a r. sentença que, ao julgar extintos os Embargos à execução fiscal ajuizados pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, deixou de condenar a parte exequente em honorários advocatícios.

O e. Relator, em seu voto, propõe o provimento do recurso do escritório de advocacia, sob o fundamento de que “não há controvérsia de que obrigação tributária tem origem no equívoco em preenchimento da guia cometido pelo contribuinte. Entretanto, antes do ajuizamento do executivo fiscal a parte apresentou pedido de revisão, a configurar o indevido ajuizamento, de modo que, em tese, devida a condenação da União ao pagamento de honorários, os quais fixo no mínimo legal, nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil”.

Divirjo, entretanto, do entendimento externado por Sua Excelência.

Cingindo-se a controvérsia à condenação em verba honorária, cabe verificar, no caso concreto, a quem incumbe o ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade.

Colhe-se dos autos que o contribuinte admite que “por um erro no preenchimento do Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural - DIAT dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (doc. 4), o Embargante informou a área total da Fazenda Vereda Gravata - 3.265,30 hectares - quando, em verdade, devera apenas informar a área de sua respectiva propriedade - 85hectares. Este erro levou a Receita Federal do Brasil a considerar que o tributo recolhido era insuficiente (frente à área declarada), o que ensejou a propositura da Execução Fiscal embargada, referente ao exercício de 2010, bem como de outras duas Execuções Fiscais, referentes nos exercícios de 2008 e 2009. Verifica-se, portanto, que a Certidão da Dívida Ativa que consubstancia a Execução Fiscal embargada repousa sobre um verdadeiro erro de fato (preenchimento equivocado da declaração), de modo que não existe qualquer débito pendente incidente sobre o imóvel”.

Por outro lado, “O Banco Santander S/A, CNPJ 90.400.88810001-42, na qualidade de sucessor por incorporação do contribuinte acima identificado, protocolou, em 04/09/2014, o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União referente à inscrição no 80 8 14 000114-66, do processo no 13609.72070612013-17. Trata o referido processo de cobrança de débito de ITR do exercício 2010, oriundo da Notificação de Lançamento no 06113/00009/2013, relativa à Declaração de ITR no 06.60850.52, entregue em 21109/2010, do imóvel de Nirf 7.765.342-4, denominado Fazenda Vereda Gravatá Serra Gomes e Gouveia, localizado no município de Paracatu, MG.”.

Nessa ordem de ideias, entendo que o equívoco da embargante por ocasião do preenchimento da declaração original ensejou a inscrição do débito em dívida ativa, a legitimar o ajuizamento da execução fiscal em 11/09/2014, situação que, no entanto, não tem o condão de carrear à União o encargo decorrente da sucumbência experimentada com a retirada do débito em cobro, mediante a análise do pedido de revisão administrativa, cujo desfecho foi o cancelamento do débito.

Em casuística semelhante, assim decidiu esta 3a Turma:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DAS DCTF's. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência dessa E. Terceira Turma é assente em reconhecer que é indevida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando o reconhecimento do pleito administrativo é decorrente de erro no preenchimento da declaração, não tendo o contribuinte realizado a tempo a devida retificação (precedentes da Terceira Turma deste E. Tribunal).

2. No caso dos autos, conforme a manifestação da exequente, no ID de n.o 260194931, páginas 93-95, e, pela documentação acostada no ID de n.o 260194913, páginas 96-150, verifica-se houve erro no preenchimento das DCTF's. Fato este reconhecido pela própria apelante, nas suas razões recursais (ID de n.o 260194931, página 157). Desse modo, o que se verifica é que, no momento do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 05/10/2017 (ID de n.o 260194931, página 06), o débito era exigível, por culpa da parte executada, que preencheu equivocadamente as DCTF's, sendo que a apresentação da Declaração Retificadora ocorreu apenas em 18/04/2018 (ID de n.o 260194931, páginas 114-115). Assim, a sentença que afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, deve ser mantida, mesmo que, por fundamentação diversa.

3. Recurso de apelação desprovido”.

(AC no 0002049-27.2017.4.03.6134, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, 3a Turma, DJEN 29/09/2022).

É certo que, no precedente supracitado, a apresentação da declaração retificadora ocorrera posteriormente ao ajuizamento da demanda, situação diversa da hipótese verificada nestes autos, em que apresentado o pedido de revisão em 04/09/2014 e proposta a execução fiscal em 11/09/2014.

No entanto, tal hipótese não altera o desfecho deste recurso, na medida em que o prazo mencionado é inferior aos 360 dias que possui a Administração, para a análise das manifestações administrativas.

No ponto, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe, em seu art. 48, que "a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência".

Por seu turno, a Lei no 11.457/07 prevê a obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.138.206/RS, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, pacificou entendimento de que, nos requerimentos efetuados na vigência da Lei no 11.457/07, deve ser observado o prazo de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos para a conclusão da análise administrativa (Temas 269 e 270).

Com efeito, considerando que o protocolo da declaração retificadora ocorreu em 04/09/2014, não restou configurada a mora administrativa. Nesse sentido, colaciono:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. VALOR A RESTITUIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade (artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil).

2. Pagamento indevido a restituir decorrente de erro no preenchimento de declaração.

3. As regras que regulam os procedimentos administrativos fiscais estão estabelecidas na Lei no 11.457/2007, que fixou o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, para que seja proferida decisão administrativa. Prazo não excedido na ocasião do ajuizamento da ação.

4. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, AC no 5009527-06.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 6a Turma, DJEN 09/11/2022.

Assim, na esteira do precedente citado, descabida a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios.

Ante o exposto, pedindo vênias para divergir de Sua Excelência, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela sociedade de advogados, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004163-57.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PARTE AUTORA: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

Advogado do(a) PARTE AUTORA: RICARDO AZEVEDO SETTE - SP138486-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsia se devida, ou não, a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios está devidamente prevista no Código de Processo Civil, sendo o princípio da causalidade o balizador de tal ônus. Este princípio estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes, inclusive pelos honorários advocatícios.

Na hipótese vertida, o compulsar dos autos revela uma sequência fática relevante: o contribuinte, BANCO SANTANDER S.A., embora admita ter cometido "erro no preenchimento do Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural - DIAT dos exercícios de 2008, 2009 e 2010", fato que o levou a informar uma área maior do que a de sua real propriedade, buscou a revisão administrativa do débito.

Conforme demonstrado nos autos, o Banco Santander S/A protocolou, em 04/09/2014, Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União. É crucial notar que o executivo fiscal foi ajuizado em 11/09/2014, visando à cobrança de ITR no montante de R$ 737.023,36.

Posteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal e à oposição dos presentes Embargos à Execução, a União, em razão do referido Pedido de Revisão Administrativo apresentado pela embargante antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, procedeu à revisão do lançamento e consequente retificação da CDA n° 80.8.14.000114-68, reduzindo o crédito tributário para o montante de R$ 8.381,78 (agosto/2017). Este valor remanescente foi quitado com a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT"), instituído pela Medida Provisória n° 783/2017.

O ponto central da controvérsia, e que diferencia este caso da mera renúncia a direito pelo contribuinte, reside no fato de que, antes do ajuizamento da execução fiscal, o Banco Santander protocolou Pedido de Revisão Administrativa, o qual culminou com a revisão do lançamento e consequente retificação da CDA pela própria União. Esse ato da Administração Pública, ao reduzir drasticamente o crédito tributário, não apenas corrobora o erro de fato inicialmente apontado pelo contribuinte, mas estabelece, de forma inequívoca, que a execução fiscal, na sua proporção original, carecia de fundamento legal, por culpa da própria exequente que persistiu na cobrança de valor indevido.

Cumpre afastar o argumento da Fazenda Nacional de que a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), com a consequente renúncia a quaisquer alegações de direito e confissão de dívida, impediria a condenação em honorários advocatícios sobre a parcela inicialmente impugnada e posteriormente reconhecida como indevida pela própria União. É imperioso distinguir a renúncia e confissão atinentes à adesão ao PERT, que se referem ao saldo remanescente e visam à pacificação do débito parcelado, da pretensão de honorários que se refere à sucumbência anterior, decorrente da cobrança de um débito que já havia sido objeto de revisão administrativa e cujo valor excessivo foi reconhecido pela própria Administração.

Os honorários, neste cenário, não derivam da discussão sobre o PERT, mas sim da sucumbência da Fazenda em relação à parcela do débito que, por sua própria atuação administrativa, revelou-se inexigível antes mesmo da renúncia ao remanescente.

Sobre esse ponto, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1111002/SP), já pacificou o entendimento de que a causalidade na condenação em honorários advocatícios deve ser analisada sob a perspectiva da data de apresentação da declaração retificadora em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal.

No presente caso, o contribuinte, ao protocolar o Pedido de Revisão Administrativa em 04/09/2014, anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal em 11/09/2014, agiu de forma diligente, buscando evitar a cobrança indevida. A persistência da Fazenda Nacional em ajuizar a execução com base em um débito que viria a ser substancialmente reduzido por sua própria revisão administrativa é o que configura a causalidade para fins de honorários advocatícios sobre a parcela excluída.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. (REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que, não obstante a obrigação tributária ter tido origem em um equívoco inicial cometido pelo contribuinte, este buscou a revisão administrativa do débito antes do ajuizamento do executivo fiscal, obtendo êxito na redução substancial da dívida pela própria União. Tal circunstância configura o indevido ajuizamento da execução fiscal na sua proporção original, impondo-se, pelo princípio da causalidade, a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da parcela reduzida. Os honorários, portanto, devem ser fixados no mínimo legal, nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido pelo contribuinte.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a r. sentença e condenar a União (Fazenda Nacional) ao pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito inicial, nos termos do artigo 85, §§ 2°, 3° e 5°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios está devidamente prevista no Código de Processo Civil, sendo o princípio da causalidade o balizador de tal ônus.

Na hipótese vertida, o compulsar dos autos revela que o contribuinte admite que “por um erro no preenchimento do Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural - DIAT dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (doc. 4), o Embargante informou a área total da Fazenda Vereda Gravata - 3.265,30 hectares - quando, em verdade, devera apenas informar a área de sua respectiva propriedade - 85hectares. Este erro levou a Receita Federal do Brasil a considerar que o tributo recolhido era insuficiente (frente à área declarada), o que ensejou a propositura da Execução Fiscal embargada, referente ao exercício de 2010, bem como de outras duas Execuções Fiscais, referentes nos exercícios de 2008 e 2009. Verifica-se, portanto, que a Certidão da Dívida Ativa que consubstancia a Execução Fiscal embargada repousa sobre um verdadeiro erro de fato (preenchimento equivocado da declaração), de modo que não existe qualquer débito pendente incidente sobre o imóvel.”

Por outro lado, “O Banco Santander S/A, CNPJ 90.400.88810001-42, na qualidade de sucessor por incorporação do contribuinte acima identificado, protocolou, em 04/09/2014, o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União referente à inscrição no 80 8 14 000114-66, do processo no 13609.72070612013-17. Trata o referido processo de cobrança de débito de ITR do exercício 2010, oriundo da Notificação de Lançamento no 06113/00009/2013, relativa à Declaração de ITR no 06.60850.52, entregue em 21109/2010, do imóvel de Nirf 7.765.342-4, denominado Fazenda Vereda Gravatá Serra Gomes e Gouveia, localizado no município de Paracatu, MG.”.

O executivo fiscal foi ajuizado em 11/09/2014, visando à cobrança de ITR, cujo valor da causa perfazia o montante de R$ 1.105.876,15.

Após o ajuizamento da Execução Fiscal e a oposição dos presentes Embargos à Execução, e em razão de Pedido de Revisão Administrativo apresentado pela Embargante antes do ajuizamento da Execução Fiscal, a União procedeu à revisão do lançamento e consequente retificação da CDA n° 80. 8.14.000114-68, reduzindo o crédito tributário para o montante de R$ 8.381,78 (agosto/2017), que foi quitado com a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária ("PERT"), instituído pela Medida Provisória n° 783, de 31 de maio de 2017 e regulamentado pela Portaria PGFN n° 690/2017.

O que se verifica do narrado é que a embargante cometeu erros no cumprimento de obrigações tributárias acessórias ao preencher indevidamente as competentes declarações, porém antes do ajuizamento do executivo fiscal buscou a revisão administrativa do débito, no qual obteve êxito.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes, sendo que assente na jurisprudência que “o contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.” , conforme precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou, nos termos da emente que colaciono abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.

730).

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

Na hipótese, não há controvérsia de que obrigação tributária tem origem no equívoco em preenchimento da guia cometido pelo contribuinte. Entretanto, antes do ajuizamento do executivo fiscal a parte apresentou pedido de revisão, a configurar o indevido ajuizamento, de modo que, em tese, devida a condenação da União ao pagamento de honorários, os quais fixo no mínimo legal, nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIAT. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MORA FAZENDÁRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE. APELO DESPROVIDO.

1 – Colhe-se dos autos que o contribuinte admite que “por um erro no preenchimento do Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural - DIAT dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (doc. 4), o Embargante informou a área total da Fazenda Vereda Gravata - 3.265,30 hectares - quando, em verdade, devera apenas informar a área de sua respectiva propriedade - 85hectares. Este erro levou a Receita Federal do Brasil a considerar que o tributo recolhido era insuficiente (frente à área declarada), o que ensejou a propositura da Execução Fiscal embargada, referente ao exercício de 2010, bem como de outras duas Execuções Fiscais, referentes nos exercícios de 2008 e 2009. Verifica-se, portanto, que a Certidão da Dívida Ativa que consubstancia a Execução Fiscal embargada repousa sobre um verdadeiro erro de fato (preenchimento equivocado da declaração), de modo que não existe qualquer débito pendente incidente sobre o imóvel”.

2 - Por outro lado, “O Banco Santander S/A, CNPJ 90.400.88810001-42, na qualidade de sucessor por incorporação do contribuinte acima identificado, protocolou, em 04/09/2014, o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União referente à inscrição no 80 8 14 000114-66, do processo no 13609.72070612013-17. Trata o referido processo de cobrança de débito de ITR do exercício 2010, oriundo da Notificação de Lançamento no 06113/00009/2013, relativa à Declaração de ITR no 06.60850.52, entregue em 21109/2010, do imóvel de Nirf 7.765.342-4, denominado Fazenda Vereda Gravatá Serra Gomes e Gouveia, localizado no município de Paracatu, MG.”.

3 - Nessa ordem de ideias, entende-se que o equívoco da embargante por ocasião do preenchimento da declaração original ensejou a inscrição do débito em dívida ativa, a legitimar o ajuizamento da execução fiscal em 11/09/2014, situação que, no entanto, não tem o condão de carrear à União o encargo decorrente da sucumbência experimentada com a retirada do débito em cobro, mediante a análise do pedido de revisão administrativa, cujo desfecho foi o cancelamento do débito. Precedente.

4 – Na hipótese verificada nestes autos, apresentado o pedido de revisão em 04/09/2014 e proposta a execução fiscal em 11/09/2014.

5 - No ponto, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, assegurando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, faz referência ao princípio da duração razoável do processo, seja este em tramitação perante o Poder Judiciário, seja com processamento junto aos órgãos administrativos do Estado.

6 - É certo que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a apreciação dos requerimentos formulados administrativamente, no entanto o agente público deve ter prazo razoável para a análise do pedido, independentemente de previsão legal específica para a solução administrativa, observando-se, dentre outros, os princípios da legalidade e eficiência (artigo 37, CF).

7 - A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe, em seu art. 48, que "a Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência".

8 - Por seu turno, a Lei no 11.457/07 prevê a obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

9 - A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.138.206/RS, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, pacificou entendimento de que, nos requerimentos efetuados na vigência da Lei no 11.457/07, deve ser observado o prazo de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos para a conclusão da análise administrativa (Temas 269 e 270).

10 - Com efeito, considerando que o protocolo da declaração retificadora ocorreu em 04/09/2014, não restou configurada a mora administrativa.

11 – Apelação interposta pela sociedade de advogados desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. CARLOS DELGADO, com quem votaram os Des. Fed. RUBENS CALIXTO e MONICA NOBRE, vencidos os Des. Fed. NERY JUNIOR e CONSUELO YOSHIDA, que lhe davam provimento. Lavrará o acórdão o Des. Fed. CARLOS DELGADO. Impedida Des. Fed. ADRIANA PILEGGI. Presidiu a sessão o Des. Fed. NERY JUNIOR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão